Tribunal: TJES
Processo: 5020966-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020966-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NARRA O AUTOR QUE FAZIA USO DO BENEFÍCIO DE TARIFA SOCIAL JUNTO A REQUERIDA E QUE FOI DESCADASTRADO SOB JUSTIFICATIVA QUE HOUVE UMA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL QUE CONSTATOU QUE A RENDA DO REQUERENTE HAVIA ULTRAPASSADO MEIO SALÁRIO MÍNIMO. BUSCANDO A SOLUÇÃO DO PROBLEMA ABRIU PROTOCOLO JUNTO AO PROCON, SEM ÊXITO EM RESOLVER O OCORRIDO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) O RECADASTRO NA TARIFA SOCIAL EM FORMA DE LIMINAR PARA SEU IMEDIATO CUMPRIMENTO OU EM SENTENÇA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DETERMINAR QUE A RÉ RESTABELEÇA O CADASTRO DA INSTALAÇÃO AUTOR NA TARIFA SOCIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE REQUERENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO ORA RECORRIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. CONSUMIDOR INSCRITO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAL FAZENDO JUS AO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)